Tribunal: TJDFT
Processo: 0733934-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Presunção legal. Deferimento sem efeito retroativo. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça à executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante detém os requisitos para a concessão do benefício pretendido.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário.
4. Do cotejo dos documentos acostados e dos relatos recursais, não se entrevê óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça.
5. Inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de esmaecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência emitida, a gratuidade de justiça deve ser concedida.
6. O benefício não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que o deferimento da benesse não prejudica a exigibilidade das custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais fixados na sentença.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020; REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019; REsp n. 2.055.899/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.489.479/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3/6/2024.